Tribunal: STF
Processo: MS 37800
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.3.2021, por Carlos Eduardo Gonçalves de Godoi, contra “ato da EXCELENTÍSSIMA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, cargo exercido atualmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura”, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar contra juíza de direito da Primeira Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo/SP (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa ter apresentado, no Conselho Nacional de Justiça, reclamação disciplinar ”contra MARCIA TESSITORE, Juíza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo/SP, que, em ação de divórcio litigioso em que milita o impetrante como advogado da parte autora, em decisão proferida em 22/03/2021, determinou, de ofício, sem amparo legal, ‘que o reclamante comprovasse nos autos que se encontra em conformidade com o § 2º do art. 10 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de ser oficiada a Entidade’, sem haver ao menos qualquer indício de irregularidade violando até mesmo as prerrogativas do advogado, pelo que foi instaurado pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Seccional de São Paulo o Procedimento Interno R-21330” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que “o ato judicial praticado pela magistrada em um agir ativista que não encontra amparo legal viola de uma só vez os arts. 35, I e IV, 56, II, da LOMAN, art. 33 da Lei 13.869/2019, arts. 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “a autoridade coatora determinou o arquivamento sumário do feito” por não cumprir à Corregedoria Nacional de Justiça a correição de ato de natureza jurisdicional, pelo que deveria o interessado “buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça, designadamente porque despacho de tal natureza não constitui falta disciplinar, matéria da qual se ocupa a Corregedoria” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Alega que a “referida decisão revela-se nula, porquanto contraria a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, porquanto é garantia do cidadão a atuação do C. Conselho para assegurar julgamentos livres de pressões e de acordo com a lei e o direito, já tendo por vezes o CNJ julgado casos semelhantes e com a chancela desta Suprema Corte em precedente, ferindo o princípio da isonomia que agora se negue o CNJ a apreciar o caso em espécie que se assemelha a estes anteriormente julgados” (sic, fl. 3, e-doc. 1).
    Salienta que “o ato da MM. Juíza de Direito reclamada está sob a forma de um provimento jurisdicional, mas não tem natureza de decisão judicial, porquanto não tem relação com a causa sob julgamento, sendo um ato que extrapola os autos e atinge diretamente a esfera de direitos e prerrogativas do advogado e fere os deveres éticos da magistratura, e decisões dessa natureza não podem estar sob um manto de proteção absoluta ao magistrado apenas porque praticado na forma de um ato judicial” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Observa ser titular de direito líquido e certo à “atuação constitucional do CNJ para assegurar julgamentos livres de pressões e de acordo com a lei e o direito, como busca o reclamante. Fere o princípio da isonomia que o CNJ tenha julgado casos semelhantes e se negue a apreciar o caso trazido aos autos” (fl. 5, e-doc. 1). Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que respaldariam sua tese. 
    Salienta que “o princípio da independência judicial não constitui manto de proteção absoluto do magistrado, pois o exercício judicante pode e deve estar submetido ao exame deste C. Conselho, pois os deveres da magistratura se impõem ao magistrado exatamente no exercício da jurisdição. Não fosse assim, não haveriam tantas decisões do CNJ que analisaram condutas de magistrados que feririam a ética profissional na prolação de decisões judiciais” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Noticia que, “estando em conformidade com o § 2º do art. 10 da EOAB, o impetrante apresentou nos autos de origem, atendendo ao comando judicial, com muita indignação, muito embora seja censurável, a comprovação de sua conformidade com a norma supra, juntando em anexo” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do ato decisório exarado pela Ministra Corregedora impetrada do Conselho Nacional de Justiça nos autos da reclamação disciplinar nº 0002156-53.2021.2.00.0000, que determinou o seu arquivamento sumário” (fl. 9, e-doc. 1)
    Assevera que “o periculum in mora que justifica a concessão da liminar no caso concreto é manifesto, pois não há norma constitucional que justifique retirar a competência do CNJ para o controle da atividade judicante no caso concreto, sendo que até mesmo o próprio Conselho possui anos de jurisprudência em sentido contrário ao do ato impugnado, e até mesmo precedentes desta Suprema Corte nesse sentido, o que vulnera as garantias constitucionais de acesso ao Judiciário e do devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Requer, ainda, “a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC” (fl. 9, e-doc. 1)
    Pede, “ao final, seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da competência do Conselho Nacional de Justiça para o controle das decisões judiciais prevista na própria Constituição” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. Na espécie, o ato apontado como coator apresenta-se como decisão negativa proferida pela Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, pela qual determinado o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar n. 0002156-53.2021.2.00.0000, asseverando-se a incompetência daquele órgão para correição de decisão de natureza jurisdicional:
    “Nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura".
    No presente caso, extrai-se dos autos que a insurgência em exame evidencia insatisfação com o conteúdo da decisão judicial proferida pela magistrada, a qual determinou que o requerente comprovasse que sua atuação como advogado encontrava-se “em conformidade com o §2º do art. 10 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de ser oficiada aquela Entidade” (Id 4300026).
    Nessas hipóteses, em que o ato impugnado tem natureza exclusivamente jurisdicional, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça, designadamente porque despacho de tal natureza não constitui falta disciplinar, matéria da qual se ocupa a Corregedoria.
      O Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. Dessa forma, a pretendida revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições do CNJ, conforme art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido: “RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DESVIO DE CONDUTA DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JURISDICIONAL. (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do RICNJ, determino o arquivamento sumário do presente expediente” (fl. 4, e-doc. 19).
    A negativa de ingerência do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria submetida à apreciação igualmente obsta a competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa, reservando-se a via mandamental ao crivo das instâncias ordinárias. 
    Consolidou-se neste Supremo Tribunal:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 35.918 AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 28.5.2020).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 29.153-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.6.2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido” (MS n. 26.738-AgR Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).
    Também na espécie em exame, a Corregedoria Nacional de Justiça manteve a decisão questionada pelo impetrante, deixando de anular, suprir, substituir, “por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    A revisão judicial de decisão administrativa proferida Conselho Nacional de Justiça, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    5. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.0116/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora